Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
CÂMARA CRIMINAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DE MAGISTRADO. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE EM PREJUDICAR A PARTE EXCIPIENTE NÃO CONFIGURADO. JULGADA IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO.
1. As hipóteses de suspeição dizem respeito a questões de caráter subjetivo ou de foro íntimo, tais como amizade e inimizade, que comprometem a capacidade do magistrado para exercer a jurisdição com imparcialidade.
2. Prática de atos regulares em ações penais, como o envio de ofício à OAB/DF comunicando recebimento de denúncia, não resta caracterizada qualquer hipótese de suspeição, porquanto não se vislumbra qualquer indício de que a imparcialidade do Juiz Excepto esteja comprometida para o julgamento da ação penal, eis que as instituições de classe têm interesses na boa reputação do exercício de seus associados.
3. Decisão contrária aos interesses da parte não caracteriza suspeição, sendo certo que, em caso de eventual erro de julgamento ou de procedimento, o prejudicado dispõe dos recursos previstos na legislação processual, que são os meios adequados para a manifestação de inconformismo.
4. Exceção de Suspeição julgada improcedente.